Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-86.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003336-86.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEFANY FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.565.581-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preliminar de ofensa a dialeticidade merece ser rejeitada, pois a agravante impugna os pontos específicos da decisão, fundamentando o seu recurso na inexistência de inscrição preexistente ao débito discutido à época da propositura da demanda.

Logo,
das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019. Recurso conhecido.

2.
A existência de legítima negativação em nome da consumidora afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme disposto no enunciado da Súmula n. 385 do STJ.

3.
Decisão monocrática mantida.

4.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Stefany Ferreira da Silva
em face de decisão monocrática,
pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto,
para declarar inexigível o débito discutido e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrição preexistente.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Nas contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024